Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709187-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CLAUDIO RODRIGUES DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. ARTIGOS 3o E 4o. COMUTAÇÃO DE PENA. CONDENADO CONTEMPLADO POR COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de comutação, com base no Decreto 11.846/2023, sob o fundamento de que as execuções já foram objeto de comutação por decretos anteriores. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, já agraciado com comutação com base em decretos anteriores, faz jus à nova comutação. III. Razões de decidir: 3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação). 4. Os §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto n. 11.846/2023 trazem expressamente a possibilidade de comutação de penas àqueles que obtiveram a concessão de idêntico benefício anteriormente, de maneira que os requisitos para a benesse devem ser apreciados pelo juízo de origem. IV. Dispositivo: 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 4o do Decreto no 11.846/2023, sustentando não ser possível nova comutação de pena ao condenado que obtido o benefício em decreto anterior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto no 11.846/2023. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. COMUTAÇÃO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual o agravante buscava a comutação de pena, mesmo já tendo sido contemplado com o benefício em decreto presidencial anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação prevista no parágrafo único do art. 4o do Decreto n. 11.846/2023 impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados com comutações anteriores. III. Razões de decidir 3. A interpretação do Decreto n. 11.846/2023, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, veda a concessão de comutação de pena a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse em decretos anteriores. 4. A restrição imposta pelo decreto presidencial não viola o princípio da legalidade, pois se trata de norma específica que regula a concessão de benefícios no âmbito da execução penal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "O Decreto no 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados com comutações anteriores". Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 4o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 891.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.03.2024; STJ, HC 959.159, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11.11.2024. (AgRg no HC n. 989.850/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024